Tribunal: TJDFT
Processo: 0746612-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. CANCELAMENTO DE VOO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS PARA ASSEGURAR A VIAGEM PROGRAMADA. ABORRECIMENTO QUE NÃO IMPEDIU A REALIZAÇÃO DA VIAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.212,24 a título de danos materiais pelas novas passagens aéreas adquiridas pelos autores e R$ 4.000,00 para cada parte autora a título de danos morais. Em seu recurso defende a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do montante arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pela primeira parte autora.
III. A primeira parte autora impugna o pedido de gratuidade de justiça, ressaltando que a parte ré, embora esteja em recuperação judicial, possui bens e ativos suficientes para suportar o ônus processual, de modo que a mera dificuldade financeira não deve acarretar a concessão da gratuidade postulada. Todavia, há demonstração perante o Juízo competente (1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte) da precária situação financeira da parte recorrente, o que demonstra a sua hipossuficiência econômica. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada, de modo a deferir a gratuidade de justiça para a parte recorrente.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
V. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
VI. Extrai-se dos autos que os autores adquiriram passagens aéreas de Brasília para Santiago – Chile pela “123 milhas” para o mês de setembro de 2023. Não obstante, no mês de agosto de 2023 a parte ré informou que não emitiria as passagens e que efetuaria posterior devolução dos valores mediante “voucher”. Desse modo, e para não impedir a realização da viagem programada, inclusive com reservas já realizadas, os autores informaram na petição ID 58113546 que no dia 21/08/2023 realizaram a compra de novas passagens pelo valor de R$ 3.212,24.
VII. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
VIII. Isto posto, não se constata no caso concreto a existência de situação a configurar dano moral. Isso porque os fatos retratados, ainda que tenham resultado em aborrecimento e desgaste diante da não emissão da passagem, não impossibilitou a viagem programada. Pontue-se que os autores adquiriram novas passagens, de modo que conseguiram manter a viagem programada. Assim, o desgaste da situação não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Portanto, as circunstâncias refletem mero descumprimento contratual, que exige a resolução apenas quanto aos danos materiais face as despesas adicionais dos autores com a aquisição de novas passagens. Dano moral não configurado.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.